Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731963-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO PERES DA ROCHA E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO PERES DA ROCHA E SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília DF que, na execução de títulos extrajudiciais (Proc. no 0717649-93.2022.8.07.0001), movido por BRB BANCO DE BRASILIA SA, deferiu a penhora de eventual crédito da parte executada no rosto dos autos do processo de no 1041928-25.2023.4.01.3400, em trâmite junto à 17aVara Federal Cível da SJDF. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 229316769 – autos principais): Ante as informações prestadas na petição de id. 225784483, nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executadano rosto dos autos de no1041928-25.2023.4.01.3400, em trâmitejunto à 17aVara Federal Cível da SJDF,até o limite do valor em execução (R$ 271.096,71). Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Nas razões recursais (ID 74722304), o agravante sustenta, em suma, que: i) a penhora no rosto dos autos se mostrou inadequada e sem utilidade, já que a verba ali discutida se refere ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da pessoa jurídica FERMENTO SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA; ii) o crédito referido é de titularidade exclusiva dos advogados constituídos naqueles autos que atuaram em nome próprio, conforme autoriza o Estatuto da OAB e iii) a manutenção da decisão interlocutória atacada provocará grave lesão a direito de terceiros, porquanto não se trata de crédito integrante do patrimônio da ora executada. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave a direito de terceiros. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a suspensão da penhora no rosto dos autos de no 1041928-25.2023.4.01.3400. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 75702520 e 75702521). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não se verifica apresença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Não restou comprovado o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito, o qual poderá ser oportunamente atendido em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, não se pode falar em desacerto na decisão recorrida, tendo em vista que o processo n. 1041928-25.2023.4.01.3400, no qual se pretende a penhora no rosto dos autos, até o momento, não constituiu qualquer crédito em favor do ora agravado. Em que pese a alegação quanto à existência de 'fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo', observa-se que a decisão impugnada deferiu a penhora apenas de crédito eventual. Ademais, eventual risco, acaso existente, seria em relação exclusivamente a terceiro, conforme mencionado expressamente no recurso interposto, de tal sorte que faltaria legitimidade para o ora agravante. Além disso, bom frisar que o numerário permanecerá sob a batuta do Poder Judiciário, aguardando decisão definitiva do juízo competente, com a devida observância do contraditório e do devido processo legal. Mesmo porque, conforme menção expressa na referida decisão vergastada, é possível que os interessados impugnem o ato judicial constritivo, nos termos do art. 917 do CPC2. Trata-se, portanto, de medida plenamente reversível, bastando, para tanto, o exercício regular do contraditório, a ser manifestado no momento oportuno. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860, CPC C/C ART. 854, §3o, I, CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos reconhecendo a orientação do STJ, mitigando a regra da impenhorabilidade absoluta, do art. 833, IV, CPC. Saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS. Acúmulo de recursos. Perdida a natureza alimentar. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a absoluta impenhorabilidade dos valores, porquanto de natureza salarial e previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos em penhora de valores de saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS merece reforma diante da alegação de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do princípio da proteção ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, permitindo a constrição para o pagamento de dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 4. É perfeitamente admitida a penhora no rosto dos autos, à luz do artigo 860, CPC do saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS, montante que não pode ser tido como essencial à subsistência da executada, podendo ser penhorado, uma vez que perde a sua natureza alimentar, passando a ser considerado acúmulo de recursos. Se é crédito buscado em outros autos ainda não incorporado no patrimônio da executada, não pode ser considerado indispensável à sua sobrevivência. 5. Ademais, a parte agravante não demonstrou que a quantia a ser bloqueada é indispensável à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado, à luz da relativização do caráter absoluto da impenhorabilidade de vencimentos, salários, pensões e proventos. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada para o pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família, observadas as peculiaridades do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021; TJDFT, Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022; TJDFT, Acórdão 1812655, 0745196-77.2023.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1415915, 0704939-44.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022. (Acórdão 2033231, 0717241-03.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Terceiro interessado. Legitimidade. Limites da constrição cautelar. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo em processo alheio. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de terceiro credor (em processo distinto) promover atos executivos em cumprimento de sentença alheio para assegurar crédito próprio. III. Razões de decidir 3. A averbação da penhora é medida suficiente para resguardar direito de terceiro e independe da liberação de valores. Por esse motivo, é admissível no rosto dos autos de processo que ainda esteja em fase cognitiva. 4. A execução é ato privativo do credor titular do título executivo, vedada a atuação direta de terceiros não integrantes da relação processual. Nesse sentido, o direito da agravante limita-se a aguardar o resultado da execução alheia para pleitear posteriormente sua quota-parte (CPC, art. 921, §2o). 5. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida (REsp 1678224/SP). IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) assegura apenas a expectativa de direito, não autorizando terceiro credor a interferir diretamente na execução alheia ou determinar seus atos, reservando-se seu direito à posterior partilha de eventual resultado útil. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 18, 860 e 921, §2o. (Acórdão 2031147, 0718991-40.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITO FUTURO E EVENTUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores penhorados no rosto dos autos de outro processo. 2. Alegação de que os valores depositados decorrem da mesma relação jurídica que fundamenta a execução. 3. Pedido de antecipação de tutela recursal para expedição de alvará de levantamento imediato dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento imediato de valores penhorados no rosto dos autos de outro processo, sem decisão específica do juízo depositário e diante da ausência de controvérsia relevante ou recurso com efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recai sobre direito eventual e não implica levantamento automático de valores. 5. A medida assegura preferência no recebimento, mas depende de autorização do juízo onde os valores estão depositados. 6. Não há decisão judicial no processo de origem que autorize o levantamento pelo agravante. 7. A liberação sem decisão específica viola a competência do juízo depositário e o contraditório, podendo gerar prejuízos irreparáveis. 8. Mantida decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos recai sobre direito eventual e não autoriza o levantamento automático de valores. 2. A liberação de valores penhorados depende de decisão específica do juízo onde os depósitos foram realizados, sob pena de violação à competência e ao contraditório." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; art. 860; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892964, 0718574-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 17/07/2024, DJe 30/07/2024. (Acórdão 2033627, 0723750-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Feitas essas ponderações, não se justifica a urgência alegada pelos agravantes, sendo viável que se aguarde o julgamento do mérito do recurso, quando, então, a questão posta nos autos será analisada em profundidade, após o devido contraditório. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator